Tribunal: TJES
Processo: 0000204-30.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000204-30.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIMON YGOR DA SILVA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iii) revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para consumo pessoal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da minorante do tráfico privilegiado; e (iii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (110 pedras de crack, 74 porções de cocaína e 31 unidades de maconha), aliadas ao fracionamento e à embalagem individualizada, à apreensão de dinheiro em espécie e de caderno de anotações, evidenciam finalidade mercantil e afastam a hipótese de consumo pessoal.

4. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados pelos demais elementos de prova, possuem idoneidade e credibilidade probatória, não havendo elementos que afastem sua validade.

5. A condenação simultânea pelo crime de posse de munição, somada às circunstâncias fáticas da apreensão, revela dedicação a atividades criminosas, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada: pena-base exasperada em razão da quantidade, variedade e natureza das drogas (art. 42 da Lei de Drogas), observância à Súmula 231 do STJ, aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e correta soma das penas em concurso material.

7. O regime inicial semiaberto foi fixado em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, fracionadas e embaladas para venda, caracteriza tráfico ilícito e afasta a desclassificação para consumo pessoal.

2. A condenação cumulativa por tráfico de drogas e posse de munição impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

3. A dosimetria da pena que observa a natureza e quantidade das drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), aplica corretamente a Súmula 231 do STJ e considera a causa de aumento do art. 40, VI, deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, 40, VI e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, arts. 59, 69 e 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, ACr 0923956-07.2023.8.12.0001, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 28.07.2025; TJMG, APCR 0055720-74.2018.8.13.0521, Relª Desª Maria Luíza de Marilac, j. 23.07.2025; TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20.04.2022; TJES, ApCrim 0006129-47.2023.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 12.06.2025; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no HC 975.896/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000204-30.2024.8.08.0026

APELANTE
:
SIMON YGOR DA SILVA COELHO

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
SIMON YGOR DA SILVA COELHO

em face da sentença de id 15177859, integrada pela decisão de id 15177862, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento de pena total de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 15177863), a defesa requer em síntese,
(i)
a desclassificação do crime do art. 33 para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia
(ii)
pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas); e
(iii)
a revisão da dosimetria da pena.

Contrarrazões, no id 15177878, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15408544, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (id 15177469) que:

“(...) no dia 10 de outubro de 2024, por volta das 19:00h, na residência localizada na Rua Argentino Feliciano, s/nº., em Itaóca, neste Município, o denunciado SYMON YGOR DA SILVA COELHO, de forma livre, consciente e voluntária, guardava drogas, para fins de venda no varejo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, bem como envolvia em sua prática criminosa o menor (...), com quem se associou para realizar o crime de tráfico de entorpecentes, além disso, mantinha sob sua guarda munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº. 5002910-95.2024.8.08.0026, policiais civis se dirigiram para o local acima mencionado, o qual indicava que estava sendo usado para a prática do tráfico de drogas.

Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram o denunciado SYMON YGOR DA SILVA COELHO em um dos quartos, onde, sobre a cama, foi encontrada uma vasta quantidade de entorpecentes e munições calibre 38.

Simultaneamente, o menor (...) tentou evadir-se do imóvel, mas foi interceptado pelos policiais, que encontraram em sua posse 01 (um) revólver calibre .38.

No total, foram apreendidos: R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais) em espécie, 20 (vinte) munições calibre 38, 110 (cento e dez) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack”, 74 (setenta e quatro) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, 19 (dezenove) tiras e 12 (doze) buchas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, além de um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, conforme Auto de Apreensão de fl. 40 e Auto de Constatação Provisório de Drogas de fl. 38.“

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise das razões recursais.

A defesa pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Para tanto, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do mencionado dispositivo, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, diante do caso concreto, é notório que a conduta do acusado não se coaduna com os requisitos para a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas.

Foram apreendidas em posse do réu 110 (cento e dez) pedras de crack, 74 (setenta e quatro) porções de cocaína e 31 (trinta e uma) unidades de maconha (entre buchas e tiras). A expressiva quantidade e a diversidade dos entorpecentes, que incluem substâncias de alto poder destrutivo como o crack e a cocaína, são elementos que, por si sós, já indicam a destinação comercial do material.

Adicionalmente, as drogas já se encontravam fracionadas e embaladas individualmente, prontas para a venda no varejo, o que reforça a caracterização do tráfico. Tais circunstâncias, aliadas à apreensão de R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais) em espécie e de um caderno com anotações referentes ao tráfico, formam um quadro probatório robusto e inequívoco da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

A versão do apelante, de que seria um mero usuário no local, mostra-se frágil e inverossímil diante da apreensão de um verdadeiro arsenal de entorpecentes prontos para a comercialização. A conduta de um usuário não se coaduna com a posse de tamanha quantidade e variedade de drogas, nitidamente preparadas para a difusão ilícita.

Dessa forma, o contexto fático da apreensão impossibilita a desclassificação pretendida. Acerca do tema, cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DE OFÍCIO DESLOCADA A FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA A NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa busca a desclassificação do delito para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, Lei de drogas). Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, a aplicação dos critérios do art. 42 da Lei de drogas, a fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (III) verificar a correção da dosimetria penal à luz do art. 42 da Lei de drogas; e (IV) determinar se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. III. Razões de decidir
3.
A alegação de que a droga destinava-se a consumo pessoal não encontra amparo no conjunto probatório, pois a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, o local e a dinâmica dos fatos indicam atividade mercantil, sendo os depoimentos policiais firmes, coerentes e respaldados por outros elementos de prova.
4. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no caso, dada a denúncia prévia de que no imóvel funcionava ponto de venda de drogas, além da confissão aos agentes públicos da mercancia, e os relatos de terceiros na fase policial sobre a comercialização de drogas e funcionamento do local como "boca de fumo", evidenciando habitualidade na traficância. (...)

(TJMS; ACr 0923956-07.2023.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 28/07/2025; Pág. 122)
(grifei)

_____________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO". MANUTENÇÃO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA MINORANTE DO § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS DO ANPP PREENCHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. IMPERATIVIDADE. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como se acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Evidenciando a prova dos autos que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita, incabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio.
Ausente a cabal demonstração acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a manutenção da absolvição das apeladas pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Sendo as acusadas primárias, de bons antecedentes, e não havendo nos autos provas de que se dediquem a atividades criminosas, nem que integrem organização criminosa, deve ser mantida a aplicação da minorante de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Tendo o legislador fixado a minorante do § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em patamares variáveis e não definido os critérios para a escolha da fração a ser aplicada, o quantum de redução da pena deve ser calculado, dentre outras circunstâncias, com base na quantidade de droga apreendida e em sua potencialidade lesiva. Na espécie, sendo favoráveis às rés as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a quantidade e natureza dos entorpecentes justificam a redução da pena na fração de dois terços (2/3). Mantida a alteração da imputação contida na denúncia neste grau recursal e, por conseguinte, o preenchimento de todos os requisitos de ordem objetiva do ANPP, torna-se cabível o instituto negocial, ainda que já tenha sido iniciada a ação penal.

(TJMG; APCR 0055720-74.2018.8.13.0521; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Luíza de Marilac; Julg. 23/07/2025; DJEMG 24/07/2025)
(grifei)

Portanto, a expressiva quantidade e a natureza das drogas apreendidas, somadas aos demais elementos probatórios, evidenciam, de forma irrefutável, a finalidade mercantil dos entorpecentes, afastando por completo a possibilidade de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ressalto que a condenação foi lastreada em provas consistentes, extraídas do inquérito policial, dos laudos periciais, bem como dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência.

O policial civil Carlos Williams Ribeiro afirmou que o local era um conhecido ponto de tráfico de drogas e que o apelante foi encontrado deitado em uma cama, ao lado das drogas e munições. O agente também destacou que, segundo seu entendimento, o réu exercia a função de "vapor", ou seja, intermediário na comercialização de entorpecentes.

O guarda municipal Armando de Reis Athayde, por sua vez, relatou ter presenciado o momento em que um objeto foi arremessado pela janela do imóvel, constatando posteriormente que se tratava de uma sacola contendo drogas e dinheiro. Tal conduta de se desfazer do material ilícito ao perceber a aproximação policial é típica de quem está envolvido na traficância e teme o flagrante, e não de um mero usuário.

Ainda, a testemunha M. R. D. C. N., menor de idade, embora tenha tentado isentar o apelante de responsabilidade, apresentou versões conflitantes em seus depoimentos, o que retira a credibilidade de sua narrativa.

Rememora-se, nessa oportunidade, que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

(...).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

____________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante, não existindo razões para acolher o pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, devendo ser mantida a condenação.

Superado tal ponto, subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, ao argumento que “(...
) a quantidade de entorpecentes apreendida não pode ser considerada de forma isolada para impedir a concessão da minorante, especialmente quando o acusado preenche os requisitos legais e quando a droga apreendida não ultrapassa limites que evidenciem envolvimento profissional e habitual no tráfico
”.

A concessão do chamado “
tráfico privilegiado
” é um direito do réu, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e tampouco integrar organização criminosa.

Sob essa premissa, ainda que o réu preencha todos os requisitos para o benefício, o mesmo é afastado com o porte ilegal de arma de fogo, como pode ser analisado a seguir:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não vislumbrou excepcionalidade para concessão da ordem de ofício, considerando a presença de desígnios autônomos entre armamentos e tráfico de drogas, prejudicando a absorção relacionada ao art. 40, IV, da Lei Antidrogas. 2. A decisão agravada manteve a elevação da pena-base com fundamentação concreta e idônea, sem constatação de desproporcionalidade, e
manteve afastado o tráfico privilegiado não apenas pela quantidade e natureza dos entorpecentes, mas também pela apreensão de petrechos típicos ao exercício da traficância e armas de fogo
.
(...) 6.
A jurisprudência do STJ tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições, corroborando a decisão das instâncias ordinárias
.
(...) 8. Recurso desprovido. (...)

(
STJ
AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
(grifei)

____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA PELA QUANTIDADE DE DROGA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 11 tabletes de maconha, arma de fogo calibre 9mm com número de série raspado, munições e rádios comunicadores. A defesa requer redimensionamento da pena-base, aplicação das atenuantes para fixação da pena abaixo do mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. (...) 4. A incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme expressamente vedado pela Súmula nº 231 do STJ e reafirmado pelo STF, no Tema 158 de repercussão geral. 5.
A causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao caso concreto, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias da apreensão (porte de arma de fogo com número suprimido, rádios comunicadores, associação com outros indivíduos armados) e registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam os requisitos cumulativos exigidos para concessão da benesse
.6. Recurso desprovido.

(
TJES, 0006129-47.2023.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, data de julgamento: 12/jun/2025)
(grifei)

Dessa forma, a condenação pelo crime de posse de munição, aliada às circunstâncias fáticas que demonstram a habitualidade na prática delitiva, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por derradeiro, a defesa requer a revisão da pena.

Na primeira fase da dosimetria do
crime de tráfico
, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, valorando negativamente as circunstâncias do crime, em razão da natureza, variedade e quantidade expressiva dos entorpecentes apreendidos.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que
"
O
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente"
.

No caso, conforme anteriormente mencionado, foram apreendidas 110 (cento e dez) pedras de crack, 74 (setenta e quatro) porções de cocaína e 31 (trinta e uma) unidades de maconha, o que justifica a exasperação da pena-base. A fração de aumento aplicada pelo Magistrado sentenciante mostra-se razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, não havendo que se falar em qualquer reparo.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), contudo, a pena foi mantida no patamar mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, foi aplicada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, na fração de 1/6 (um sexto), em razão do envolvimento de adolescente na prática delitiva, resultando na pena definitiva de
5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três)
dias-multa
para o crime de tráfico.

Quanto ao
crime de posse de munição
(art. 14 da Lei nº 10.826/03), a pena-base foi fixada no mínimo legal de
2
(dois)
anos de reclusão e 10
(dez)
dias-multa
, sendo mantida nesse patamar na segunda fase, em razão da Súmula 231 do STJ, e tornada definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Por fim, em razão do concurso material de crimes, as penas foram somadas, totalizando
7
(sete)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão e 593
(quinhentos e noventa e três)
dias-multa
, o que se mostra escorreito.

O regime inicial de cumprimento da pena,
semiaberto
, foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Assim, a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e em conformidade com a legislação e a jurisprudência, não merecendo qualquer alteração.

Diante do exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.